Tribunal: TJDFT
Processo: 0753837-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0753837-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIO VERDE GUINDASTE LTDA AGRAVADO: JF METALURGICA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RIO VERDE GUINDASTE LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais, que reconheceu a sua incompetência para processar e julgar a execução interposta em desfavor de JF METALÚRGICA LTDA e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis de Silvânia/GO, sob o fundamento de que a eleição do foro de Brasília foi aleatória. A agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade do declínio da competência relativa de ofício e a regularidade da cláusula de eleição. Esclarece que elegeram o foro de Brasília, considerando que a capital federal é o local escolhido para o pagamento do valor descrito nas notas promissórias exequendas. Invoca a onerosidade do trâmite da execução em Silvânia/GO, além da produção de efeitos em juízo incompetente. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a manutenção da competência do juízo de origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, deve-se demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. In casu, existe verossimilhança nas alegações da agravante. O art. 781 do CPC define a competência relativa para tramitação da execução, qual seja, o foro do domicílio do executado, de eleição disposto no título executivo ou do local onde se situam os bens. Em regra, “a incompetência relativa não pode ser declinada de ofício”, como disposto na Súmula 33 do STJ. Esta interpretação deve ser mitigada quando constatado o exercício abusivo do direito, notadamente quando o foro eleito no título executivo é aleatório. A aleatoriedade é apurada da vinculação jurídica entre o pedido e a causa de pedir e o local definido para processamento da execução. Sobre esta questão, que é a hipótese dos autos, o §3o do art. 63 do CPC dispõe que o foro de eleição pode ser considerado ineficaz pelo juiz, antes do contraditório, o que culminará na remessa da execução para o juízo do foro do domicílio do executado. Esta possibilidade decorre do fato de que o abuso de direito é matéria de ordem pública, e, assim, pode ser suscitada de ofício. Em verdade, deve ser mencionada pelo juiz para o correto exercício da jurisdição. A propósito: “O exercício abusivo de direito de escolha do foro, viola os critérios norteadores da fixação da competência no processo civil. Por isso, a competência, ainda que relativa, está sujeita ao controle jurisdicional.” (Acórdão 1736584, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, PJe: 10/8/2023) No caso, Brasília não é domicílio das partes (art. 56 CPC), considerando que a exequente/agravante situa-se em Sobradinho/DF e a executada/agravada, em Silvânia/GO. Contudo, a capital federal foi eleita para o pagamento dos valores descritos nas notas promissórias executadas (IDs 180974576, 180974577, 180974578), o que torna Brasília o lugar onde “a obrigação deve ser satisfeita” e, consequentemente, o juízo competente para “a ação em que se lhe exigir o cumprimento” (execução), a teor do art. 53, inciso III, letra “d”, do CPC. Portanto, ainda que possível o excepcional declínio da competência relativa quando verificada a abusividade da cláusula de eleição de foro, não é o que se vislumbra no presente caso, uma vez que o foro eleito está em conformidade com um dos critérios legais de fixação da competência territorial, qual seja, o local de pagamento, nos termos do art. 781, inciso, V, do CPC, in verbis: “Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado.” Nesta linha de raciocínio, há indicação legal de que o juízo de origem, 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília é competente para processar a execução interposta pela empresa agravante contra a empresa agravada. Considerando a possibilidade de manutenção da competência no juízo originário, inexiste razoabilidade na remessa do feito para Silvânia/GO. Na realidade, este contexto particular consubstancia um risco ao resultado útil desta medida. Diante deste enquadramento, além da aparência do direito, vislumbra-se a presença do segundo requisito, risco ao resultado útil do processo, para a concessão do efeito suspensivo. Por fim, ressalta-se que o pedido de paralisação da execução adveio do exequente/agravante, que é a única parte atingida pela suspensão do curso dos atos executórios. Ante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, para se manifestar (art. 1.019, II, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator